Tribunal: STF
Processo: RE 82300
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.  REURBANIZAÇÃO.  EXECUÇÃO   DE  PLANO
DEREURBANIZAÇÃO. - CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PAULISTANAS NS. 7859,
DE08 DE MARCO DE 1973, ART. 5. E 7670,  DE 24 DE NOVEMBRO DE 1971,
ART.5., PARAGRAFO ÚNICO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.